Tribunal: CARF
Processo: 16004.720575/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
​​OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
​Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A simples identificação do depositante não é suficiente para afastar a presunção legal, cabendo ao contribuinte demonstrar o nexo entre o crédito e o fato gerador não tributável.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
​É vedado ao CARF apreciar a constitucionalidade de lei tributária, em face do disposto na Súmula CARF no 2, motivo pelo qual não se conhece de alegações de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96.
SÚMULA CARF No 29. CO-TITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS.Excluídos da base de cálculo do lançamento os valores referentes às contas bancárias conjuntas, nos termos da Súmula CARF no 29, devido à ausência de intimação dos co-titulares para comprovar a origem dos depósitos.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO.
​Comprovada a transferência entre contas bancárias de mesma titularidade, afasta-se a presunção de omissão de rendimentos, por não se caracterizar acréscimo patrimonial tributável.​​​

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720575/2013-75
ACÓRDÃO
2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO DE CAMARGO SOUBHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A simples identificação do
depositante não é suficiente para afastar a presunção legal, cabendo ao
contribuinte demonstrar o nexo entre o crédito e o fato gerador não
tributável.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao CARF apreciar a constitucionalidade de lei tributária, em face
do disposto na Súmula CARF no 2, motivo pelo qual não se conhece de
alegações de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96.
SÚMULA CARF No 29. CO-TITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS.
Excluídos da base de cálculo do lançamento os valores referentes às contas
bancárias conjuntas, nos termos da Súmula CARF no 29, devido à ausência
de intimação dos co-titulares para comprovar a origem dos depósitos.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA
DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO.
Comprovada a transferência entre contas bancárias de mesma titularidade,
afasta-se a presunção de omissão de rendimentos, por não se caracterizar
acréscimo patrimonial tributável.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, somente para excluir os valores do lançamento referentes as contas
conjuntas do Banco Credicitrus (Agência n° 3188-7 - Conta n° 19880-3), Banco do Brasil (Agência n°
0451 - Conta n° 7337-7) e Banco Santander (Agência n° 0300 - Conta n° 3314-3), conforme Súmula
no 29 do CARF, bem como deduzir o montante de R$ 10.000,00, da base de cálculo do
lançamento.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Gilberto de Camargo Soubhia contra
o Acórdão no 108-004.137, proferido pela Delegacia da Receita Federal relativo ao Auto de
Infração de IRPF, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao ano-calendário
de 2008 (exercício 2009), com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, em razão de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de
R$ 1.208.005,30, composto por imposto, multa de ofício e juros de mora.
O procedimento teve início com a lavratura do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 13/14), no bojo do qual a autoridade competente instaurou a ação fiscal para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, direcionando o exame à
movimentação bancária no ano-calendário de 2008 e delimitando o escopo de apuração de
créditos bancários sem comprovação de origem, com referência expressa ao suporte legal do art.
42 da Lei no 9.430/96 e ao RIR/99.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
3
Na sequência, diante de extratos inicialmente apresentados com trechos ilegíveis,
foi expedida Solicitação de RMF (Fls. 16/20) às instituições financeiras Banco do Brasil S/A, Banco
Real S/A e Banco Santander S/A, a fim de obter dados completos da movimentação.
Com base nos extratos apresentados ou requisitados, a fiscalização excluiu créditos
decorrentes de transferências intercontas, empréstimos bancários ou estornos, compilando a
relação de depósitos de origem não comprovada.
Em 21/05/2013 foi emitido Termo de Intimação Fiscal (Fls. 173/174), cientificado
ao contribuinte em 23/05/2013, requisitando a comprovação da origem dos depósitos listados. O
prazo foi prorrogado a pedido do interessado, e, em 12/08/2013, foi apresentada Resposta à
Intimação (Fls. 179/189), na qual o contribuinte numerou os créditos de 01 a 98 e juntou
documentos para demonstrar a origem de parte deles.
A fiscalização considerou comprovados diversos itens, porém reputou não
justificados outros créditos, especialmente transferências diretas de contas dos genitores sem
explicitação do fato econômico, empréstimos sem lastro documental e créditos sem qualquer
documentação, mantendo-os na base de presunção.
Após a análise da resposta, foi lavrado o Auto de Infração (fls. 344/351),
descrevendo a infração de omissão de rendimentos por depósitos bancários não comprovados e
fixando apuração mensal dos valores tidos por omitidos no período de janeiro a dezembro de
2008, com aplicação da multa de ofício de 75%.
O demonstrativo consolidou os depósitos reputados sem origem comprovada,
totalizando base de infrações de R$ 2.026.455,00, e constituiu o crédito tributário de R$
1.208.005,30 (imposto de R$ 557.275,13; multa proporcional de R$ 417.956,35; juros de mora de
R$ 232.773,82).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 363/376), na qual
sustentou, em síntese:
IMPUGNAÇÃO (FLS. 363/376)
 Que a movimentação bancária de 2008 decorreu do gerenciamento de
pagamentos ligados à atividade rural da Fazenda Soubhia, pertencente a
seu pai, Sr. Nagib Soubhia, que se encontrava debilitado por Alzheimer;
 Que, por tal contexto familiar e operacional, houve intensa circulação de
valores entre suas contas e as de seus genitores, sem que isso configurasse
rendimentos próprios omitidos;

 Que a mera transferência bancária, mesmo oriunda de terceiros, não
constitui fato gerador de IRPF e demanda apenas prova de efetividade e de
disponibilidade econômica de quem transfere;

 Que diversos depósitos estavam documentalmente lastreados, incluindo
adiantamentos de safra e empréstimos, requerendo sua aceitação. Ao final,
pediu o reconhecimento da improcedência do lançamento, com
cancelamento integral do crédito tributário.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
4
A DRJ, ao julgar a impugnação, proferiu o Acórdão no 108-004.137 (fls. 490/493),
conhecendo-a e julgando-a parcialmente procedente:

ACÓRDÃO DRJ (FLS. 490/493)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para comprovar a
origem do depósito e afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Na fundamentação, assentou a legitimidade do lançamento com base no art. 42 da
Lei no 9.430/96 e a inversão do ônus probatório, destacando que a identificação do depositante,
por si só, não afasta a presunção legal.
Analisando item a item os créditos discutidos, considerou comprovados apenas o
item 09 (adiantamento de safra – R$ 100.000,00) e o item 19 (empréstimo quitado – R$
80.000,00), determinando a dedução de R$ 180.000,00 do somatório dos depósitos e a
consequente redução proporcional do imposto e da multa. Assim, exonerou R$ 49.500,00 de
imposto e R$ 37.125,00 de multa, mantendo crédito tributário remanescente de R$ 888.606,48
(imposto mantido de R$ 507.775,13; multa mantida de R$ 380.831,35, além de juros
recalculados).
Contra essa decisão, o sujeito passivo interpôs o presente Recurso Voluntário (fls.
662/685), o qual insiste na reforma integral do acórdão recorrido.
Em sede preliminar, sustenta a nulidade do lançamento por flagrante
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96, fundamento único do auto.
Ainda como preliminar autônoma, aponta inobservância da Súmula CARF no 29,
pois parte relevante dos depósitos foi apurada em contas conjuntas co-titularizadas com a Sra.
Rosa Maria Cordeiro Soubhia, que apresenta DIRPF em separado e não foi intimada previamente
para comprovar a origem dos créditos. Alega que tal omissão implica nulidade do lançamento ou,
ao menos, exclusão da base de cálculo de todos os valores movimentados nas contas conjuntas
sem intimação de todos os co-titulares, exatamente como determina o verbete vinculante.
No mérito, reafirma que os depósitos glosados não configuram, por si, fato gerador
do IRPF, sendo indispensável a comprovação do nexo causal entre cada crédito e efetivo
rendimento tributável.
A partir disso, argumenta que a fiscalização e a DRJ teriam desconsiderado a prova
já produzida e deixado de individualizar a análise dos itens, presumindo renda onde havia mera
circulação de recursos familiares e operacionais.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
5
Destaca, novamente, que no ano-calendário de 2008 recebeu transferências diretas
de seus pais, Nagib Soubhia e Alma Rubens de Camargo Soubhia, para viabilizar a gestão financeira
da atividade rural do genitor, acometido por Alzheimer, utilizando sua conta pessoal para
administrar recebimentos e pagamentos do negócio.
Sustenta que tais valores retornaram aos próprios pais, seja por novas
transferências, seja pelo pagamento de despesas deles, inexistindo acréscimo patrimonial próprio.
Assim, requer o afastamento da presunção e a exclusão da base de cálculo do IRPF de R$
1.327.700,00, por corresponder a essas transferências familiares sem caráter de renda.
Reitera também pedido específico de exclusão de crédito que seria mera
transferência entre contas de mesma titularidade, citando o item 41 (TED de R$ 10.000,00) já
demonstrado como trânsito interno de valores, e não receita.
Por fim, pleiteia o conhecimento de documentos juntados nesta fase recursal,
sustentando que, à luz do princípio da verdade material, da ampla defesa e do formalismo
moderado, é possível a apresentação de provas no Recurso Voluntário quando não inovem a lide,
sobretudo diante do elevado volume documental e dificuldades de obtenção perante bancos,
citando precedentes da CSRF nesse sentido.
Ao final, formula pedidos para: i) declarar a nulidade do lançamento por
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96; ii) reconhecer a nulidade e/ou excluir da base
de cálculo todos os créditos apurados em contas conjuntas sem intimação da cotitular, nos termos
da Súmula CARF no 29; iii) no mérito, afastar a presunção legal e excluir, ao menos, os valores
comprovadamente originários de transferências familiares e de trânsito entre contas próprias,
notadamente o montante de R$ 1.327.700,00; e iv) excluir da relação de depósitos de origem não
comprovada o crédito classificado como item 41, no valor de R$10.000,00, datado de 26.08.2008,
tratou-se de transferência entre contas de mesma titularidade.
Diante o exposto, este é o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
6
II – DO MÉRITO

II.1. Da Inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96.

O Contribuinte sustenta, preliminarmente, a nulidade do lançamento por suposta
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96. Argumenta que a presunção legal de omissão
de rendimentos baseada exclusivamente em depósitos/entradas bancárias cria hipótese de
incidência não prevista em lei complementar, violando a reserva do art. 146, III, “a”, da CF, bem
como o conceito de renda e proventos do art. 43 do CTN.
Aduz, ainda, que a norma subverte a lógica da tributação do IRPF ao tratar
movimentação financeira como renda disponível, sem prova do efetivo acréscimo patrimonial,
deslocando indevidamente o ônus probatório ao contribuinte e afrontando a capacidade
contributiva (art. 145, §1o, CF), o devido processo legal e a ampla defesa. Requer, por isso, que
seja declarada a nulidade do lançamento lastreado no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entretanto, tal preliminar não deve prosperar, uma vez que este Conselho não
possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, vide Súmula
n° 2. Coleciona-se:
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Diante disso, resta prejudicada preliminar de nulidade do lançamento fiscal, assim,
opino pela improcedência do referido pedido.

II.2. Aplicabilidade da Súmula n° 29 do CARF. Ausência de intimação de co-titular.

Como segunda preliminar, o Contribuinte alega a inobservância da Súmula no 29 do
CARF, pois parte relevante dos depósitos foi apurada em contas conjuntas co-titularizadas com a
Sra. Rosa Maria Cordeiro Soubhia, que, segundo o Recorrente, apresenta DIRPF em separado e
não foi intimada previamente para comprovar a origem dos créditos.
Alega, então, que tal omissão implica nulidade do lançamento ou, ao menos,
exclusão da base de cálculo de todos os valores movimentados nas contas conjuntas sem
intimação de todos os co-titulares, seguindo-se as disposições da referida Súmula.
Nesse sentido, devo salientar que tal preliminar merece parcial provimento, uma
vez que o Contribuinte logrou êxito em comprovar que parte relevante dos depósitos foi apurada
em contas conjuntas e que a co-titular, Sra. Rosa Maria Cordeiro Soubhia, jamais foi intimada para
comprovar as origens dos débitos, em confronto a Súmula n° 29 deste Conselho.
Em sede de Resposta (Fls. 179/189) ao Termo de Intimação Fiscal (Fls.173/174), o
Contribuinte prestou esclarecimentos a respeito de todas as contas em que teriam sido realizadas
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
7
movimentações financeiras, separando-as entre contas que possuía co-titularidade e contas que
seriam individuais. Coleciona-se:
CONTAS EM CO-TITULARIDADE COM A SRA. ROSA MARIA DE CAMARGO SOUBHIA

Banco Credicitrus - Agência n° 3188-7 - Conta n° 19880-3

Banco do Brasil - Agência n° 0451 - Conta n° 7337-7

Santander - Agência n° 0300 - Conta n° 6063-5

Santander - Agência n° 0300 - Conta n° 3314-3

Banco Real - Agência n° 0815 - Conta n° 472946-3

CONTAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO SR. GILBERTO DE CAMARGO SOUBHIA
 Banco Real - Agência 0815 - Conta n° 9700441-1

 Banco Real - Agência 1735 - Conta n° 6019030-1
 Unibanco - Agência 1299 - Conta n° 1155

Junto as referidas contas, o Recorrente anexou uma gama de documentos para
comprovar a origem das receitas que haviam passado por essas. Contudo, mesmo apresentando
tal arcabouço probatório, o sujeito passivo conseguiu provar, efetivamente, somente a co-
titularidade das seguintes contas:

Banco Credicitrus - Agência n° 3188-7 - Conta n° 19880-3
(Fls. 77)

Banco do Brasil - Agência n° 0451 - Conta n° 7337-7
(Fls.277)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
8

Santander - Agência n° 0300 - Conta n° 3314-3
(Fls. 139)

Estabelecido isso, evidencia-se que em nenhum momento, durante a fase que
precede à lavratura do auto de infração, a Sra. Rosa Maria Cordeiro Soubhia foi intimada para
prestar informações. Consequentemente, estamos diante de uma violação clara a Súmula no 29 do
CARF, a qual estabelece a necessidade de intimação do co-titular das contas para comprovar a
origem dos depósitos sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, os valores
referentes das contas conjuntas. Coleciona-se:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Portanto, conforme o exposto, entendo pela exclusão da base de cálculo do
lançamento, os valores referentes apenas as contas conjuntas do Banco Credicitrus (Agência n°
3188-7 - Conta n° 19880-3), Banco do Brasil (Agência n° 0451 - Conta n° 7337-7) e Banco
Santander (Agência n° 0300 - Conta n° 3314-3).
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
9

II.3 Da presunção legal do art. 42 da lei no 9.430/96. Do ônus probatório do recorrente.

Como demonstrado anteriormente, no mérito, o Recorrente sustenta que os
depósitos glosados não configuram, por si, fato gerador de IRPF, sendo necessária prova do nexo
entre cada crédito e renda tributável.
Afirma que a fiscalização e a DRJ presumiram omissão de renda sem analisar
individualmente os itens nem valorar as provas já juntadas. Reitera que, em 2008, recebeu
transferências dos pais para gerir a atividade rural do genitor doente, usando sua conta apenas
como meio operacional, sem acréscimo patrimonial próprio. Por isso, requer o afastamento da
presunção do art. 42 e a exclusão de R$ 1.327.700,00 da base de cálculo.
Entretanto, apesar do esforço do Recorrente, sua irresignação não merece ser
acolhida.
Ao contrário do que alega o Contribuinte, evidencia-se que a DRJ realizou uma
análise pormenorizada dos documentos comprobatórios juntados nos autos, analisando-se item a
item.
Conforme estabelece o art. 42 da Lei n° 9.430/96:

LEI N° 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Ou seja, o legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento.
Consequentemente, o contribuinte é quem deve demonstrar que o valor creditado
não é renda tributável, invertendo, portanto, o ônus da prova.
Então, a este caberia esclarecer a correlação inequívoca entre os rendimentos
recebidos e os respectivos depósitos bancários, bem como esclarecer sobre as operações, fatos e
circunstâncias que ensejaram esses créditos.
Salienta-se que tal cognição é defendida por este Conselho, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA FÍSICA.
Constatado que rendimento recebido de pessoa física foi omitido na
declaração de ajuste anual, é procedente o lançamento de ofício.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
10
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
É ônus exclusivo do sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, documentação hábil e
idônea, devendo existir coincidência de datas e valores com os depósitos
que se pretenda justificar.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. CUMULATIVIDADE. ANO-CALENDÁRIO 2005. IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).
(Processo no 19515.001216/2009-67; Recurso Voluntário; Acórdão no 2402-
009.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária;
Sessão de 9 de abril de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – TAPE
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
regularmente estabelecida.
Portanto, não é nulo o lançamento que inverte o ónus da prova.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.
(Processo n° 10875.002276/2003-48; Recurso n° 164.840 Voluntário;
Acórdão n° 2201-00.575 — 2° Câmara/1° Turma Ordinária; Sessão de 11 de
março de 2010)

No caso em apreço, o contribuinte consegue demonstrar de onde vem os valores
dos depósitos, porém não consegue comprovar suas finalidades ou sequer a saída dos valores da
conta. Não sem motivo que a DRJ, em uma análise pormenorizada, estabelece a motivação de
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
11
desconsiderar item por item baseado nas provas apresentadas pelo próprio Recorrente. Elucida-
se:

ACÓRDÃO DRJ (FLS. 490/493)
9. Isto posto, observamos o seguinte:
9.1. Itens 02 e 03: o próprio impugnante afirma não ter identificado a
origem do recurso;
9.2. Itens 40 e 42 a 56: não foram apresentados documentos
comprobatórios;
9.3. Mesmo em vista do contexto fático narrado pelo impugnante,
corroborado pelas cópias de documentos às fls. 378-379 (relatório médico e
atestado de óbito), apenas informar qual o a conta remetente dos valores e
seu titular, sem esclarecer o motivo da transferência, não é suficiente para
comprovar sua origem, como já havia apontado a autoridade fiscal, pois
falta informação comprovada que permita separar os rendimentos do
impugnante da mera movimentação financeira do negócio. Portanto, temos
como não comprovados os itens 01, 05, 06, 08, 10 a 14, 16, 17, 18, 20 a 28,
30 a 39, 41;
9.4. Item 07: é alegado se tratar de empréstimo tomado junto ao sr. Marcio
Saad. Porém, a correspondente declaração às fls. 390 não tem qualquer
valor, pois sequer é assinada. Logo, trata-se de um item não comprovado;
9.5. Item 09: seria um depósito a título de adiantamento de safra realizado
pela citada Usina Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e
Álcool Ltda. As cópias de documentos às fls. 485-486 corroboram a
alegação. Logo, este item está comprovado, devendo-se deduzir o valor de
R$ 100.000,00 do somatório dos depósitos referente ao mês de junho de
2008 (v. fls. 345 – auto de infração);
9.6. Item 15: outra alegação de empréstimo. Mas a cópia às fls. 412 é
ilegível e imprestável como prova. Item não comprovado;
9.7. Item 19: temos a declaração de Cláudio Tomio Kosseki de que
emprestara dinheiro ao impugnante, cuja dívida foi quitada ainda em 2008.
É difícil atestar sua veracidade, mas em vista do contexto fático narrado
pelo impugnante, a admitimos possuir força probatória suficiente. Assim,
consideramos o item comprovado, cabendo deduzir o valor de R$
80.000,00 do somatório referente ao mês de agosto de 2008 (v. fls. 345 –
auto de infração).
9.8. Item 29: trata-se de um depósito em dinheiro de R$ 100.000,00 (fls.
439), que se trataria de um empréstimo, cuja prova seria a cópia da carta
precatória às fls. 440 relativa a uma ação de cobrança contra o espólio do
pai do impugnante. Contudo, a quantia referida na carta é de R$
966.534,30, inexistindo quaisquer elementos que relacionem um ao outro.
Logo, o item é não comprovado.
10. Em resumo, o exame das alegações mostrou a comprovação do item 09
(R$ 100.000,00, datado de 23/06/2008) e do item 19 (R$ 80.000,00, datado
de 25/08/2008), de modo que o montante de R$ 180.000,00 deve ser
deduzido do somatório dos depósitos, implicando a reapuração, para
menor, do total de imposto e multa devidos, conforme abaixo: (...)

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
12
Diante disso, com exceção dos itens 4,5,6,10,11 e 34, o quais são decorrentes das
contas que foram excluídas da base de cálculo com estabelecido na analise de preliminar, bem
como o item 41, o qual será abordado mais a frente, acolho todas as disposições da DRJ referente
aos demais itens, uma vez que foram devidamente analisados e, como bem se analisa pelas provas
nos autos, o Contribuinte não foi capaz de comprovar mediante documentação hábil e idônea, a
origem, finalidade e saída dos valores.
Nesse sentido, cabe destacar que a documentação constante do processo serve
justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da forma que melhor
entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção, de forma fundamentada,
vide art. 29 do Decreto n° 70.235/72:

DECRETO N° 70.235/71
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.

Dessa forma, o pleito do Recorrente não tem o condão de macular a decisão
recorrida, pois a DRJ procedeu da melhor forma, exarando decisão fundamentada, debatendo
acerca das razões pertinentes lançadas pelo contribuinte, formando livremente sua convicção, nos
termos do dispositivo legal citado.
Estabelecido isso, julgo improcedente os pleitos do Recorrente e mantenho as
conclusões da DRJ no que tange a todos os itens, com exceção dos itens 4,5,6,10,11,34 e 41, este
que será tratado a seguir.

II.4 Da transferência de valores entre contas de mesma titularidade.

Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte afirma que se deve excluir da relação de
depósitos de origem não comprovada o crédito classificado como item 41, no valor de R$
10.000,00, datado de 26/08/2008, pois se trata de transferência entre contas de mesma
titularidade.
Neste ponto, o Recorrente possui razão.
Com uma análise as provas juntadas nestes Autos, especificamente ao
Comprovante de TED do Banco do Brasil, Fls. 462, é evidente que se trata de transferência entre
contas de mesma titularidade. A título elucidativo, coleciona-se:

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.152 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720575/2013-75
13

Portanto, por se tratar de transferência entre contas bancárias de mesmo titular, ou
ainda, quando há comprovação de que houve resgate e posterior depósito pelo próprio
contribuinte, não se verifica que há acréscimo patrimonial, logo, não há incidência de imposto de
renda.
Diante disso, o referido depósito no valor de R$ 10.000,00 deve ser excluído da
relação de omissão rendimentos.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO, somente para excluir os valores do lançamento referentes as contas conjuntas do
Banco Credicitrus (Agência n° 3188-7 - Conta n° 19880-3), Banco do Brasil (Agência n° 0451 - Conta
n° 7337-7) e Banco Santander (Agência n° 0300 - Conta n° 3314-3), conforme Súmula no 29 do
CARF, bem como deduzir o montante de R$ 10.000,00, da base de cálculo do lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 707
DF CARF MF
Original